Tribunal: STF
Processo: HC 179776
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1511518-44.2019.8.26.0228, condenou o paciente a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, ante a prática, por duas vezes, do delito versado no artigo 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas), do Código Penal. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando haver permanecido preso durante o processo. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.787/SP, indeferido liminarmente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da manutenção da preventiva, dizendo-a automática. Destaca ter sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção, aduzindo ser incompatível com a custódia provisória em regime fechado.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal local revelou estar pendente de julgamento apelação formalizada pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A fixação, na sentença, de regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida no próprio título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1511518-44.2019.8.26.0228, da Terceira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator